Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ALEGAÇÃO CAPITALIZAÇÃO JUROS. PARECER CONTÁBIL. PRODUÇÃO UNILATERAL E SEM OBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO. MODIFICAÇÃO CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE PARA ELISÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INFERIOR. CONTA E RISCO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Suposta ilegalidade na capitalização mensal de juros decorrente da utilização da Tabela Price demanda a produção de prova pericial em Juízo, porquanto não se mostra o parecer contábil anexado aos autos hábil a demonstrar de plano o alegado anatocismo se produzido unilateralmente pela parte e sem a observância do contraditório.
3. A alegação de abusividade no contrato com a prática de capitalização de juros pactuados não autoriza, initio litis, a modificação do contrato com o deferimento do depósito judicial em valor inferior ao contratado para o afastamento da mora.
4. Inexiste óbice legal à realização de depósito judicial de valores reputados devidos pelo Devedor, uma vez que poderá fazê-lo por sua conta e risco, mas sem efeito liberatório da mora, porquanto não emerge primo ictu oculi a probabilidade do direito.
5. O depósito judicial deve ser deferido por não resultar em prejuízo algum ao Credor que, em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, poderá executar eventual diferença de valores que lhe forem devidos.
6. Recurso parcialmente provido.